Tribunal: STF
Processo: Rcl 91410
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Lauro Antônio Teixeira Menezes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju, nos autos do Processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006.
O reclamante sustenta que foi expedido mandado de imissão de posse em 27/02/2026. Contudo, afirma que a área objeto do referido mandado possessório não corresponde aos limites registrais dos imóveis efetivamente arrematados em leilão.
Nesse contexto, salienta que “a execução trabalhista culminou na arrematação, pela empresa F. S. PARTICIPAÇÕES LTDA., de imóveis específicos, identificados pelas matrículas nº 7.971, 7.988, 9.098 e 9.099. Contudo, a ordem de imissão de posse, de forma teratológica, foi direcionada para o imóvel do Reclamante, conhecido como "Sítio Ebenézer" ou "Casa de Laurinho", uma propriedade jurídica e faticamente distinta”. (eDOC 1, p. 5)
Afirma que “a prova mais contundente da ilegalidade do ato reclamado reside na análise dos mapas e memoriais descritivos anexos. A documentação cartográfica demonstra, de forma técnica e irrefutável, que a área do Reclamante ("Sítio Ebenézer") e as áreas efetivamente arrematadas são completamente distintas e não se sobrepõem”. (eDOC 1, p. 12)
Sustenta que apresentou petição ao juízo reclamado requerendo a suspensão do mencionado mandado de imissão na posse. Afirma que o pedido foi indeferido em 02/03/2026, tendo sido, segundo alega, ignorada a ordem expressa de suspensão do processo de origem proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Rcl  81.642.
Afirma que foi determinada a realização de um levantamento topográfico da área, sob pena de configuração de crime de desobediência. Nesse ponto, aduz que o “Juízo Reclamado não apenas ignorou a ordem de suspensão, mas passou a utilizar a ameaça de sanção penal para compelir as partes a praticarem atos dentro de um processo cuja tramitação estava expressamente vedada por esta Suprema Corte” (eDOC 1, p. 4). 
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeito da decisão reclamada, “bem como de qualquer qualquer outro ato que vise turbar ou esbulhar a posse do Reclamante sobre o imóvel ‘Sítio Ebenézer’, até o julgamento final da presente Reclamação” (eDOC 1, p. 13-14). No mérito, pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. 
Decido.

Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e possibilidade de o ato apontado como ilícito resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos, a ensejar o deferimento parcial do pleito de urgência, dadas as circunstâncias do caso concreto.
Extrai-se dos autos que, em 27/02/2026, foi expedido mandado de imissão na posse dos imóveis de matrículas nº 7.971, 9.099, 9.098 e 7.988, no âmbito do Processo 0000810-42.2021.5.20.0006, conforme documento juntado no eDOC 3.
Lauro Antônio Teixeira Menezes apresentou petição requerendo a suspensão da referida ordem de imissão na posse, a qual foi indeferida pela autoridade reclamada, que consignou o seguinte:

“A pretensão do executado não possui amparo legal ou fático, motivo pelo qual deve ser rejeitada. 
A decisão de ID c5f8040, que determinou a imediata expedição do mandado de imissão na posse em favor da empresa arrematante F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA, possui fundamento direto e sólido nas recentes decisões proferidas pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000692-45.2025.5.20.0000. 
Conforme consta de forma clara nos registros processuais, a medida liminar que outrora suspendia os atos de imissão na posse foi expressamente cassada. O acórdão de ID 721a53d denegou a segurança pretendida pelo ora executado, revogando a liminar. Na sequência, o acórdão de ID 11d9f44 julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pela parte, confirmando a revogação da tutela de urgência e destacando que a cassação da liminar opera efeitos retroativos. 
Nesse contexto, a simples interposição de Recurso Ordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho não possui efeito suspensivo automático capaz de paralisar a execução. A execução trabalhista rege-se pelo princípio da máxima efetividade. Suspender o cumprimento de uma ordem judicial definitiva e fundamentada, escorada por decisão colegiada deste Tribunal, apenas pela expectativa de um eventual julgamento no TST, configuraria grave prejuízo à arrematante. Cumpre recordar que a empresa adquiriu os imóveis de matrículas 7.971, 7.988, 9.098 e 9.099 do Cartório de Registro de Imóveis de Estância/SE no ano de 2019, quitou o preço devido e, quase sete anos depois, ainda enfrenta obstáculos seguidos para exercer seu direito de propriedade. 
Além disso, as alegações reiteradas pelo executado na manifestação de ID f8fb3da — relativas à suposta divergência de limites físicos da área, à existência de benfeitorias não avaliadas e à caracterização do imóvel como bem de família — já foram superadas pela coisa julgada. Estas questões foram debatidas, analisadas e rejeitadas exaustivamente tanto por este Juízo Auxiliar de Execução quanto pela segunda instância. Os autos evidenciam que os imóveis foram levados à hasta pública e arrematados no estado exato em que se encontravam, englobando todas as acessões e benfeitorias neles existentes, circunstância de pleno conhecimento do executado desde a época da penhora e da avaliação. 
A tentativa de impedir a concretização da posse por meio da repetição de argumentos já superados configura resistência injustificada. O regular prosseguimento dos atos expropriatórios é a única medida apta a garantir a segurança jurídica, a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção do terceiro de boa-fé que arrematou os bens em leilão público. 
Ante o exposto, indefiro integralmente os requerimentos formulados na manifestação de ID f8fb3da. 
Mantenho, em todos os seus termos, a eficácia da decisão de ID c5f8040 e a validade do mandado de imissão na posse de ID a169be5”. (eDOC 

Inconformado, o ora reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos:

“No caso em análise, o embargante aponta suposta omissão quanto à análise de provas documentais e à delimitação física das matrículas arrematadas. A alegação não procede. A decisão embargada  (ID af9cd75) foi clara, direta e devidamente fundamentada ao rejeitar o pedido de suspensão da imissão na posse. O Juízo expressamente consignou que as alegações relativas à suposta divergência de limites físicos, benfeitorias não avaliadas e bem de família já foram superadas pela coisa julgada material. 
A decisão atacada pontuou, de forma objetiva, que os imóveis foram levados à hasta pública e arrematados no estado exato em que se encontravam, circunstância amplamente debatida e decidida por este Juízo e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, inclusive nos autos do Mandado de Segurança nº 0000692- 45.2025.5.20.0000, cuja liminar foi cassada e a segurança denegada. 
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos da parte, quando já encontrou fundamento jurídico suficiente para a sua decisão. Nesse caso, a existência de fundamentação logicamente estruturada já afasta por raciocínio em contrário qualquer tese, argumento ou suposta prova em confronto com o convencimento do julgador.   O que o embargante demonstra é a mera discordância com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da decisão por via inadequada, o que é vedado pelo sistema processual. 
Constata-se que a oposição destes embargos configura nítida manobra para retardar o andamento do processo e  obstar o cumprimento de uma ordem judicial legítima, definitiva e pendente há anos. Diante da ausência de qualquer vício no julgado e do claro intuito de atrasar a efetivação da posse do arrematante,  declaro o caráter meramente protelatório dos presentes embargos de declaração. 
Por consequência, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno o embargante, Lauro Antonio Teixeira Menezes, ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da arrematação, a ser revertida em favor da parte contrária (arrematante) F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 14.482.544/0001-41); somando-se, assim, à multa por litigância de má-fé a que já foi condenado em 07/2025, na decisão de ID 2e7bc20.
(...)
As manifestações apresentadas pelos buscam, por vias transversas, o mesmo objetivo dos embargos de declaração: impedir a concretização do mandado de imissão na posse expedido em favor da empresa arrematante, F.S. Participações Ltda. 
De início, afasto o argumento fundado na petição de ID b78fe5f. O mero registro de notícia-crime perante a autoridade policial ou o agendamento de oitiva em órgão de controle administrativo (CNJ) não possui qualquer efeito suspensivo sobre a execução trabalhista. A jurisdição atua com base nos elementos concretos dos autos e no trânsito em julgado de suas decisões.  Alegações unilaterais de fraude, desacompanhadas de decisão judicial competente que determine a paralisação do feito, não são aptas a suspender o cumprimento de mandado possessório oriundo de arrematação hígida. 
No que se refere aos pedidos de suspensão baseados na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 81.642/SE (IDs c36629f e 670db66), a pretensão das partes executadas beira a má-fé processual por distorcer o alcance do comando da Suprema Corte. 
Destaque-se de forma expressa e inequívoca: a decisão liminar proferida na RCL 81.642/SE não interfere no ato de imissão na posse dos imóveis de matrículas 7.971, 7.988, 9.098 e 9.099. 
A decisão do Ministro Gilmar Mendes na referida Reclamação determinou a suspensão do processo com a finalidade exclusiva de aguardar a apuração de saldo remanescente de um acordo celebrado entre as partes em agosto de 2025 e a formulação de um ajuste complementar (acordo que, inclusive, não teve a participação de LAURO ANTONIO TEIXEIRA MENEZES. Essa suspensão sequer atinge os  novos atos expropriatórios, limitando-se ao próprio andamento da Reclamação Constitucional, não sendo demais ressaltar que este Juízo não promoveu nenhum novo ato expropriatório em face dos executados que celebraram o referido acordo. 
Não é demais sublinhar que  a arrematação dos imóveis em questão pela empresa F.S. Participações Ltda. ocorreu no longínquo ano de 2019, com a expedição da respectiva Carta de Arrematação em 2020. Trata-se de ato jurídico perfeito, acabado e irretratável. O preço foi integralmente quitado pelo terceiro de boa fé. A imissão na posse não é um novo ato de constrição patrimonial ou uma nova expropriação voltada ao pagamento do saldo remanescente discutido no STF. 
A imissão é, na verdade, o exaurimento físico e material de uma expropriação já consolidada e blindada pela coisa julgada há anos.
A decisão do STF na Reclamação Constitucional nº 81.642 não constitui óbice ao cumprimento do mandado de imissão na posse expedido em favor da FS PARTICIPAÇÕES LTDA. 
Portanto, por não possuírem amparo fático ou legal, indefiro integralmente os requerimentos formulados nas petições de IDs c36629f, 670db66 e b78fe5f. O mandado de imissão na posse permanece plenamente válido e eficaz”. (eDOC 44)

Daí a presente reclamação, na qual sustenta-se que a autoridade reclamada, ao determinar a imissão na posse, violou a decisão por mim proferida no âmbito da Rcl 81.642, em 29/08/2025, por meio da qual foi deferido o pedido formulado por Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S.A e outros para suspender o Processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006 até 29/01/2026, posteriormente prorrogado até 24/08/2026. Confira-se o teor da decisão:

 “Trata-se de pedido de suspensão do processo, formulado por Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S/A e Lazaro Lopes de Oliveira, com fundamento no art. 313, II, do CPC, tendo em vista o acordo firmado entre as partes perante o Juízo Auxiliar em Execução, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000810-42.2021.5.20.0006, processo-piloto em que foram concentrados os atos expropriatórios dirigidos ao grupo econômico “Bonfim” (Petição nº 115.361/2025, eDOC 75).
Nesses termos, requerem a suspensão do processo pelo prazo necessário à quitação integral dos créditos.
A análise dos documentos juntados aos autos evidencia que efetivamente foi realizada audiência de conciliação nos autos da Ação Trabalhista nº 0000810-42.2021.5.20.0006, em 22.8.2025, com a participação de diversas empresas que integram o denominado “Grupo Bonfim” - dentre elas, a requerente -, tendo sido arrolados multiplos bens para fins de alienação e amortização do débito em cobrança naqueles autos, cujo cronograma prevê a realização de pagamentos até 29.1.2026 (eDOC 76).
Assim, considerando que restou provada a existência de acordo entre as partes interessadas nesta reclamação constitucional, resultante da conciliação e acordo homologado nos autos de origem, impõe-se a suspensão do processo, conforme dispõe o art. 313, II, do CPC.
Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão do processo até 29.1.2026, quando, então, independentemente de nova intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Considerando que a determinação de imissão na posse foi proferida no âmbito de processo cuja tramitação se encontra suspensa em razão da decisão proferida na Rcl 81.642 (Processo 0000810-42.2021.5.20.0006), verifica-se, em análise perfunctória própria do exame de medidas cautelares, que pode haver plausibilidade na alegação deduzida pelo reclamante.
Ademais, o periculum in mora evidencia-se diante da iminência de cumprimento do mandado de imissão na posse.
Ressalto que o deferimento da presente liminar tem por objetivo resguardar a utilidade da prestação jurisdicional, evitando eventual perecimento do direito. Assim, tão logo retornem as informações prestadas, será analisado, de forma cautelosa e com a maior brevidade possível, se a ordem de suspensão proferida na Rcl 81.642 abrange o imóvel em debate.
Ante o exposto, sem prejuízo de análise mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, defiro parcialmente a medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a imissão na posse dos imóveis de matrículas nº 7.971, 9.099, 9.098 e 7.988, nos autos do Processo 0000810-42.2021.5.20.0006, até o julgamento de mérito da presente reclamação.
Solicitem-se, com urgência, informações à autoridade reclamada acerca das alegações deduzidas na petição inicial.
Atribuo a esta decisão força de mandado e ofício.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente